Tribunal: TJMT
Processo: 1012719-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012719-48.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Índice da URV fev/1989]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLAUDIA REGINA SOUZA RAMOS - CPF: 593.885.011-87 (PROCURADOR), ASSOCIAÇÃO DOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR E BOMBEIRO MILITAR DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.333.815/0001-92 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – IMPRESCINDIBILIDADE DE SUA LIQUIDAÇÃO – SENTENÇA ILÍQUIDA
– INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso, contra a decisão, por mim proferida, na qual, foi dado provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento, para determinar que se proceda à liquidação do julgado, para se verificar se houve defasagem salarial, referente à conversão da moeda para URV.

A parte recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois afronta a coisa julgada material, já que não houve fato novo para determinar a apuração do índice na liquidação da sentença, porquanto o
decisum
condenou a parte Recorrida na incorporação do percentual de 11,98%, decisão que não comporta mais discussão, porque acobertada pelo manto da coisa julgada.

Argumenta que a pretensão relativa à recomposição dos vencimentos dos servidores, representados pela parte Agravante, com base na conversão correta da moeda para URV, não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida, prevista em Lei Federal que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público.

Requer, dessarte, o provimento do presente
Agravo Interno, para reformar a decisão objurgada e, via de consequência, negar provimento ao recurso originário de agravo de instrumento.

A parte Agravada apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, a parte Agravante pretende a reforma da decisão, por mim proferida, na
qual, foi dado provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento, para determinar que se proceda à liquidação do julgado, para se verificar se houve defasagem salarial, referente à conversão da moeda para URV.

Conforme consignei na decisão hostilizada, a parte Agravada, ajuizou Ação de Cobrança, em trâmite na 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, em face do Estado de Mato Grosso, sob o argumento de serem servidores públicos e fazerem jus à incorporação de 11,98% (onze vírgula noventa oito por cento) nas suas remunerações, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução nos salários, quando da conversão do cruzeiro em URV, bem como ao pagamento dessas diferenças.

O Juízo singular julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso, ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, no período compreendido aos 5 (cinco) últimos anos anteriores ao ajuizamento do feito, no percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas pelos Autores, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. Determinou, ainda, a apuração do montante referente aos retroativos não abarcados pela prescrição quinquenal, na fase de liquidação de sentença.

Dessa sentença foi interposto o Recurso de Apelação/Reexame Necessário no 75865/2015, distribuído a mim e, ao reexaminar a sentença, em sua integralidade, retifiquei-a, parcialmente, para alterar os parâmetros de juros e correção monetária.

Ato contínuo, os servidores da Polícia e Bombeiros Militares, propuseram cumprimento da sentença, de forma individual ou em pequenos grupos, e o Estado de Mato Grosso apresentou Impugnação aos respectivos pleitos, que foi rejeitada pelo Juízo
a quo
, bem como foi determinada a imediata incorporação à remuneração dos autores, do percentual de 11,98%, na folha de pagamentos dos associados.

Contra essa decisão, insurgiu-se o Estado de Mato Grosso, interpondo o Recurso de Agravo de Instrumento e alegando o que constou expressamente da sentença, capítulo este que não foi alterado no acórdão, mantendo-se a determinação de que a apuração dos valores retroativos de URV, deve ser objeto de liquidação, para se constatar o valor realmente devido.

O Recurso de Agravo de Instrumento, foi provido, em parte, para determinar que se proceda à liquidação do julgado, para se verificar se houve defasagem salarial, referente à conversão da moeda para URV.

Dessa decisão, recorre a Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

A parte recorrente sustenta, que, para a apuração dos valores pretéritos, não há a necessidade de liquidação da sentença, mas, somente, de simples cálculo aritmético, e que, essa determinação, ofende a coisa julgada, posto que a sentença determinou a incorporação do percentual de 11,98% na folha de pagamento dos autores.

Entendo, no entanto, que a irresignação do Recorrente não se sustenta, na medida que a
sentença executada não é dotada de exigibilidade, tampouco de liquidez, porque, claramente, consignou que se deve verificar, na fase da liquidação da sentença, o valor realmente devido, até porque, o Estado de Mato Grosso afirma e anexa documentos comprobatórios, dando conta de que a eventual defasagem já foi absorvida, quando da reestruturação da carreira.

Demais disso, o entendimento adotado pelas Cortes extraordinárias e as Câmaras de Direito Público deste Tribunal de Justiça, é no sentido de que
somente na liquidação da sentença poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, ou a sua devida implementação na carreira, além do percentual e o montante devidos.

Assim, é possível observar que a Fazenda Pública Estadual buscava a aplicação do capítulo constante da sentença, confirmado pelo acórdão, de que a apuração dos valores retroativos de URV deve ser objeto de liquidação, para se apurar o valor realmente devido.

Frisa-se, por oportuno, que a determinação da apuração do
quantum,
a ser recebido pela parte Recorrente, decorreu do tema 5 do STF, submetido à Repercussão Geral, em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXVI; 37, XIV; e 169, § 1o, I e II, da Constituição Federal, o direito, ou não, à compensação da diferença de 11,98%, resultante da conversão em URV dos valores expressos em cruzeiros reais, com o reajuste ocorrido na data-base subsequente.

Nesse sentido, para assentar que nem todo servidor sofreu a defasagem salarial, e mesmo para aqueles que a sofreram, a importância é variável,
é necessária a liquidação da sentença
, para apurar a concreta existência dessa defasagem e, se acaso existente, qual o valor devido.

É preciso consignar, também, que o término da incorporação dos 11,98%, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção
ad aeternum
de parcela de remuneração por servidor público.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso, manejado pela
Associação dos Oficiais da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023